Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715673-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO ROS DE VASCONCELOS, ANDRE LUIZ BOARIN CZERNY, UP EVENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 155664017, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711501-03.2021.8.07.0001, movida em desfavor de PEDRO ROS DE VASCONCELOS, ANDRE LUIZ BOARIN CZERNY e UP EVENTOS LTDA.. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pleito de bloqueio de valores referentes a recebíveis de cartão de crédito/débito da pessoa jurídica executada, assim como a penhora sobre seu faturamento em patamar não inferior 30% (trinta por cento), nos seguintes termos: [...] Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora, observada a ordem preferencial elencada no art. 835 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Nas razões recursais, o agravante registra que pretende a satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário e que as buscas por bens realizadas no “[...] SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF [...]” e na “[...] SEFAZ/DF [...]” não foram exitosas. Afirma que a pessoa jurídica agravada está ativa e possui um faturamento alto, conforme demonstrado na petição ID 155276023, o que, somado ao esgotamento dos outros meios executivos, autoriza a penhora da citada verba. Argumenta que o seu pleito tem amparo nos arts. 797, caput, 824, 835, inciso X, todos do Código de Processo Civil – CPC, bem como nos princípios que norteiam o processo de execução, como os da eficiência, da máxima efetividade, da celeridade, da boa-fé e da cooperação. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da pessoa jurídica agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de sobrestamento da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da pessoa jurídica executada, ora agravada. De início, sobreleva destacar que, na decisão ID 134463626, datada de 23/8/2022, o Juízo de 1o Grau suspendeu a execução por 1 (um) ano em relação à pessoa jurídica, na forma do art. 921, inciso III c/c § 1o, do CPC. E, em consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe 1o Grau, observa-se que o exequente, ora agravante, tomou ciência do mencionado pronunciamento judicial no mesmo dia. Diante desse cenário, verifico que a atribuição de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a penhora não teria utilidade prática nesse momento, pois não obstaria a suspensão operada. Para além disso, insta registrar que o agravante não trouxe argumentos para demonstrar o perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator